Tribunal: TJSP
Processo: 1019898-35.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Despesas de Condomínio. Ação de cobrança. Ação proposta em face da proprietária e da alegada compromissária compradora. Ação julgada procedente em face da compradora, revel, reconhecida a ilegitimidade passiva da corré proprietária.
Apelação do condomínio. Pretensão ao afastamento da ilegitimidade: acolhimento. Precedentes do STJ no sentido de que há legitimidade concorrente tanto da promitente

Ementa:
Despesas de Condomínio. Ação de cobrança. Ação proposta em face da proprietária e da alegada compromissária compradora. Ação julgada procedente em face da compradora, revel, reconhecida a ilegitimidade passiva da corré proprietária.
Apelação do condomínio. Pretensão ao afastamento da ilegitimidade: acolhimento. Precedentes do STJ no sentido de que há legitimidade concorrente tanto da promitente vendedora, (titular do registro na matrícula do imóvel), quanto da compromissária-compradora, para figurar no polo passivo da ação. REsp 1.442.840/PR. Responsabilidade, também, da proprietária pelo débito perseguido. Ausência de comprovação de que teria a corré sido imitida na posse do imóvel, ausente comprovação da entrega das chaves. Ademais, não comprovada ciência inequívoca do condomínio acerca do compromisso de compra e venda não levado a registro. Condomínio que afirma que somente teve ciência da alegada alienação após cobrança feita à proprietária, que informou, neste momento, acerca do compromisso de venda e compra. Sentença parcialmente reformada, para incluir a corré Gafisa, também, no polo passivo da ação. Ação julgada procedente, também, com relação a ela. Recurso provido.